Tribunal: TJDFT
Processo: 0758159-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0758159-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA MENDES COSTA REIS DECISÃO O feito encontra-se suspenso, conforme decisão precedente, a fim de que se aguarde o que será decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 615. Assim, a análise da exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal ficará postergada para momento posterior à conclusão do julgamento na Corte Suprema. À Secretaria para a adoção das providências necessárias à manutenção da suspensão já ordenada. Brasília/DF, 10 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator